Tribunal: TJMMG
Processo: 2000081-78.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - ART. 1.022 DO CPC - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.
- Não havendo comprovação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000081-78.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 03/02/2022 Publicação: 14/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. - Não havendo comprovação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Cláudio Márcio Aparecido Lopes e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cláudio Márcio Aparecido Lopes, em face do v. acórdão exarado pela c. Segunda Câmara, que manteve a sentença de primeiro grau de jurisdição. No presente recuso, o embargante aduziu que a decisão recorrida possui omissões, bem como não teria sido motivada. Nesse sentido, preliminarmente, aduziu que houve “falta de cotejo ou refutação motivada das seguintes temáticas”: - do “princípio constitucional da máxima impessoalidade”, inerente à sustentação dos pilares da hierarquia e disciplina; - disposição estatutária que já previa o devido processo legal e presunção de inocência, em matéria de medidas disciplinares (em consonância às respectivas cláusulas pétreas, cabíveis, no caso em tela, de movimentação a bem da disciplina); - A extinção e supressão ilegal e inconstitucional do direito de recurso e efeito suspensivo (documento encaminhado ao Comando-Geral, que sequer foi respondido aos causídicos), com violação expressa às ADCs 43, 44 e 54, do STF, que reabilitam o inteiro teor de vigência do art. 60 do CEDM; - O ato de transferência foi imotivado, omitindo remessas essenciais à lex, verbi gratia, os imperativos léxicos-semânticos dos arts. 112, §3º, e, 168, 2º, do EMEMG. O princípio da motivação é taxativo, sine qua nom à validade dos atos administrativos e está expresso no §2º (descrição do motivo fático, motivo legal e finalidade), do art. 13, da Constituição das Alterosas, além do art. 2º, da Lei Estadual 14.184/02; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No mérito, de forma semelhante à inicial, alegou que a sua transferência pelo bem da disciplina foi arbitrária e que a decisão administrativa foi desarrazoada e excessiva, na medida em que gerou transtornos a ele e a sua família. Alegou, ainda, que a mencionada decisão não foi devidamente motivada, sendo, portanto, passível de anulação. Reprisou todas as questões analisadas em sede de apelação, motivo pelo qual reiterou o pedido de anulação da sentença primeva. Reafirmou que o ato de sua movimentação, exarado pela administração, é ilegal, por desrespeitar os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como o efeito suspensivo recursal do artigo 60 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Diante do exposto, em face da falta de motivação e demais vícios de omissão, obscuridade e contradição aflorados, a defesa requereu a modificação do r. acórdão, a fim de reformar-se a sentença do r. juízo a quo, para que seja decretada a anulação do ato de movimentação do militar, determinando-se o seu retorno para a região metropolitana de Belo Horizonte, com o pagamento das respectivas ajudas de custo, por evidente erro da administração pública. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade. No presente recurso, o embargante questiona a decisão recorrida, apontando a existência de omissão e obscuridade e reiterando o contido na peça inicial, bem como na peça de apelo. De forma diversa do recorrente, considero que as questões ora apresentadas foram devidamente solucionadas, de maneira motivada, na decisão recorrida, não havendo que se falar em omissão. Pela leitura do art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC), observo que os embargos de declaração apenas são cabíveis se a decisão recorrida contiver obscuridade, contradição ou omissão, voltando-se os aclaratórios, desta feita, para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No caso em análise, não verifico qualquer dessas hipóteses, o que afasta, desde logo, as alegações do recorrente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por meio de uma simples leitura, percebo que a decisão recorrida foi proferida de forma precisa, coerente e em observância à pretensão deduzida, contendo fundamentos suficientes para uma prestação jurisdicional adequada. Ainda assim, antes de adentrar no mérito, verifica-se que o embargante apresentou quatro preliminares, razão pela qual passo à análise das mesmas. O embargante afirmou, incialmente, que houve afronta ao princípio constitucional da máxima impessoalidade por parte da Administração militar e que tal argumento não foi analisado em grau de apelo pela colenda Segunda Câmara, contudo razão não assiste ao recorrente. Conforme se verifica no acórdão objurgado, a questão foi exaustivamente tratada por este relator. A movimentação do militar teve como fundamento o preceito do inciso II do art. 175 da Lei n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, tratando-se, pois, de movimentação com cunho meramente administrativo, destinada à gestão de pessoal, indispensável para se resguardarem os princípios fundamentais da Instituição Militar, representados pela disciplina e pela hierarquia. Ou seja, tal ação é expressamente cabível em casos como o dos autos e previsto em regulamento próprio. O embargante busca tão somente a reanálise dos argumentos amplamente analisados. Nos termos do acórdão combatido, verifica-se, que: a Lei n. 5.301/1969 é firme ao prever expressamente a possibilidade de transferência de um militar, cuja base de atuação se circunscreve à integralidade do território do Estado de Minas Gerais. Assim, resta claro que o ato da Administração Pública Militar decorreu do seu poder discricionário, que lhe autoriza a legislação de regência. Mais a mais, desconheço qualquer dispositivo de lei ou regulamento que tenha assegurado aos militares estaduais, pelo menos no Estado de Minas Gerais, direito à inamovibilidade. Assim sendo, resta claro que a decisão de movimentação tomada pela Administração foi comprovadamente motivada e perfeita, dada a forma como se deu, bem como diante do teor dos fatos narrados e reportados no acórdão recorrido que envolvem o embargante. Ademais, como já mencionado alhures, a decisão de movimentação do militar não se deu com intuito de puni-lo, mas por conveniência da Administração, mediante ato legalmente previsto, não havendo, portanto, que se falar em afronta ao princípio da “máxima impessoalidade”, quando, sequer, houve processo administrativo-disciplinar, que acarretaria uma possível sanção. Passo, portanto, pela primeira preliminar arguida. No que concerne à segunda preliminar levantada pelo recorrente, verifica-se que melhor sorte não assiste a ele. A alegação de que houve ofensa ao devido processo legal e à presunção de inocência do militar durante o ato administrativo que determinou sua transferência pelo bem da disciplina não merece prosperar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ora, a questão foi sobejamente analisada no acórdão objurgado. Veja-se trecho do acórdão: É consabido que a transferência de um militar com cunho meramente administrativo, ao contrário do entendimento do apelante, não se dá como forma de punição. Trata-se de medida disciplinar prevista em lei, que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares. Não sendo o servidor militar inamovível, a movimentação interna na corporação é ato discricionário de seu comando. Pelo exposto, verifica-se que, no presente caso, a medida adotada pela Administração militar se deu de forma absolutamente concisa, independente e legal. Assim, conclui-se que o ato administrativo encontra-se perfeito e acabado, não havendo que se falar em qualquer nulidade, e que o acórdão impugnado não foi omisso, motivo pelo qual passo pela segunda preliminar arguida. No que tange à terceira preliminar arguida, mais uma vez razão não assiste ao recorrente. O embargante alega que sua movimentação é ilegal, uma vez que afronta o contido no art. 60 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Verifica-se que a todo momento o embargante tenta, na verdade, a reanálise da matéria objeto destes autos. Conforme consta da decisão combatida e inclusive na sentença de mérito, o recurso administrativo previsto no artigo 60 da Lei Estadual n. 14.310/2002 não garante ao militar, ora embargante, a suspensão do ato administrativo que deu ensejo a sua movimentação, já que esta não lhe foi imposta mediante processo administrativo-disciplinar e muito menos possui caráter sancionatório. Por tais razões, passo pela preliminar arguida. A quarta preliminar levantada pelo embargante se refere a ausência de motivação do ato administrativo que ensejou sua transferência. Nesse sentido, verifica-se que a matéria foi igualmente tratada na decisão objurgada. Conforme explanado no acórdão assentado pela colenda Segunda Câmara “o ato de transferência/movimentação por “conveniência da disciplina”, estabelecida no artigo 175, II da Lei n. 5.301/69, pode ser exarado pela Administração Pública, no exercício do poder discricionário, considerando a conveniência, a razoabilidade, a necessidade e a oportunidade da autoridade administrativa ao praticar o ato em prol da supremacia do interesse público.” Ressalto, portanto, trecho do acórdão: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 essa movimentação teve como fundamento o preceito do inciso II do art. 175 da Lei n. 5.301/1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, tratando-se, pois, de movimentação com cunho meramente administrativo, destinada à gestão de pessoal, indispensável para se resguardarem os princípios fundamentais da Instituição Militar, representados pela disciplina e pela hierarquia. Nos termos do § 2º do mesmo preceito, tendo sido a transferência solicitada pelo comandante de Unidade, como no caso dos autos, não se faz necessário, portanto, vinculá-la à conclusão de eventual procedimento administrativo ou mesmo de processo criminal. Ainda de acordo com o mencionado acórdão, a Administração justificou o ato pela conveniência da disciplina, diante da gravidade dos fatos atribuídos ao militar, ora recorrente, sequer debatidos por ele, e igualmente constantes da decisão exarada pela colenda Segunda Câmara. Além disso, a análise sobre a conveniência e a oportunidade do ato cabe somente ao administrador público, conforme prevê a pacífica jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, conforme consta do r. acórdão, “a remoção do embargante deveu-se à inadequação de sua conduta disciplinar e também penal militar, que tornou insustentável sua permanência na Guarnição PM da Cidade de Sete Lagoas/MG.”. Por tais razões, passo pela preliminar arguida. No mérito, verifica-se que a defesa do militar reprisa todos os argumentos apresentados como preliminares neste recurso, motivo pelo qual reitero meu posicionamento adotado em sede de apelo, bem como aqueles apresentados para refutar as preliminares arguidas. O desejo do embargante em ver novamente analisadas e decididas as questões postas no curso deste processo, de acordo com as teses por ele apresentadas, não permite a interposição de embargos de declaração. Nesse sentido, é a jurisprudência unânime do Supremo Tribunal Federal (STF), ao considerar que: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. II - Embargos de declaração rejeitados. (AR 1834 ED, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, Processo Eletrônico DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020) – grifo nosso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pelo exposto, diante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente Desembargador relator. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de fevereiro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator